Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721976-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: THIAGO JUNIO DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reautue-se para a classe agravo em execução. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, após o recurso especial interposto pela defesa ter sido desprovido (ID 69405156). Nesse cenário, inexistindo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2025 16:59:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator